Tribunal: CARF
Processo: 10166.008338/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.008338/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.737 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
MICHAEL YANI MARTINS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. BENEFICIÁRIOS DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS.
São consideradas dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto
de Renda, somente as pessoas enquadradas na legislação como tal; excluem-se
os beneficiários de pensão alimentícia judicial.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS,
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL E DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Consideram-se não impugnadas, portanto não litigiosas, as matérias que não
tenham sido expressamente contestadas pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.008338/2009-17
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.737 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.008338/2009-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, por
Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Brasília-DF. Após a revisão da Declaração
foram apurados os seguintes valores (fl. 07):
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
2.926,37
Multa de Ofício (passível de redução)

2.194,77
Juros de Mora (calculado até 31/07/2009)

1.122,84
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 31/07/2009)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

6.243,98
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$7.987,47. Falta de
comprovação ou previsão legal para dedução. Decisão Judicial datada de 24/05/2006.
Enquadramento legal nos autos (fl. 11).
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$2.750,00. Falta de comprovação.
Enquadramento legal nos autos (fl. 10).
Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Glosa de R$2.198,00. Falta de
comprovação. Enquadramento legal nos autos (fl. 09).
Dedução Indevida de Dependentes. Glosa de R$1.404,00. Vanessa Rosário Martins é
beneficiária de pensão alimentícia.
O contribuinte apresenta impugnação (fl. 02), na qual, em síntese, expõe os motivos de
fato e de direito que se seguem:
No Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, o total de Imposto Pago Declarado
de R$9.870,65 deveria ser o do Imposto de Renda Retido na Fonte de R$12.575,71.
A glosa de R$1.404,00 é indevida, pois a dependente Vanessa Rosário Martins é menor
de 21 anos e filha do impugnante. Ressalta que não foi feita dedução concomitante do
montante referente a um mesmo dependente na determinação da base de cálculo (art.
35, III, parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei 9.250/1995).
Esqueceu-se de declarar a mãe, Nila Martins, CPF 094.419.721-34.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a dedução de dependente beneficiário
de pensão alimentícia
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.737 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.008338/2009-17

b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de dependente
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no art. 56, do Decreto no 7.574/2011, razão pela qual é conhecida.
O contribuinte não contesta expressamente as infrações de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial, Dedução Indevida de Despesas com Instrução e Dedução Indevida
de Despesas Médicas. Esse fato, como conseqüência, dá nova feição às matérias, que
passarão a ser consideradas como não impugnadas, conforme prescreve o art. 58, do
Decreto 7.574/2011 (redação dada pela Lei 9.532/97, art. 67).
O litígio versa sobre a infração de Dedução Indevida de Dependentes, no valor de
R$1.404,00.
Sustenta o contribuinte, ora impugnante, que a dedução a glosa é indevida, vez que
Vanessa Rosário Martins é menor de 21 e sua filha. Ressalta, ainda, que não foi feita
dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente na determinação
da base de cálculo (art. 35, III, parágrafos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei 9.250/1995).
Sem razão, no entanto.
Há que esclarecer ao impugnante que a filha Vanessa Rosário Martins foi declarada
como beneficiária de pensão alimentícia e, portanto, não pode ser incluída no rol de
dependentes. Há vedação legal explícita para o abatimento cumulativo dos valores
correspondentes à pensão judicial e a de dependente (destaques acrescidos):
Instrução Normativa SRF no 15/2001
Art. 49.Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
Observe o impugnante que tal vedação legal é encontrada no mesmo dispositivo legal
apontado pelo impugnante (art. 35 da Lei 9.250/1995), em seu § 3o (destaque
acrescido):
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.737 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.008338/2009-17

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
Cumpre prelecionar ainda que é opção privativa do cônjuge a não utilização da filha
Vanessa Rosário Martins, que está sob sua guarda, como dependente, não autorizando
ao alimentante se beneficiar de dedução que lhe é vedada por lei, a menos que a pensão
alimentícia tivesse sido estipulada no mesmo ano-calendário em que estivesse
pleiteando a dedução.
Não é o caso em tela. Assim, a glosa efetuada na Dedução de Dependentes foi adequada
e deve ser mantida.
No que tange à inclusão de sua genitora, solicitada na impugnação, por ter sido
esquecida, esclarece-se que tal operação não é possível, vez que declarou em separado
no exercício e, portanto, não mais há amparo legal para ser incluída na Declaração de
Ajuste Anual do impugnante.
Por fim, no que tange à questão do imposto devido suscitada na peça de defesa, impende
prelecionar que essa rubrica, no ajuste anual do imposto de renda, significa tão-somente
o montante de imposto de renda que deve ser pago pelo contribuinte no ano-calendário,
o qual é resultado da aplicação da alíquota legal à base de cálculo, a qual corresponde
ao resultado da subtração dos Rendimentos Tributáveis das Deduções Legais pleiteadas
e comprovadas.
O resultado dessa operação, sim, será comparado com o montante do imposto na fonte
eventualmente retido. Se foi recolhido mais que o devido, a diferença é imposto a
restituir para o contribuinte. Se for o contrário, isto é, o imposto devido for inferior ao
retido na fonte, restará ainda imposto a pagar.
Em suma, não há qualquer impropriedade com a apuração do imposto de renda a ser
pago pelo impugnante. O imposto devido calculado, no ano-calendário 2005, importou
em R$8.388,02, sendo que o imposto retido na fonte montou R$9.870,65. Logo, a
diferença a maior paga pelo contribuinte, ora impugnante, foi de R$1.482,63.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.737 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.008338/2009-17

Contudo, já havia lhe sido restituída a importância de R$4.409,00, razão pela qual resta
ao contribuinte pagar a diferença a maior que lhe foi repassada: R$2.926,37.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação para, integralmente,
manter o Lançamento.
Zênio Castanheira Júnior - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 61
DF CARF MF
Original